Tribunal: CARF
Processo: 10166.727799/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727799/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.417 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. SUMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
SEGURADO
EMPREGADO.
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA.
EXCLUSIVIDADE. ELEMENTOS SINTOMÁTICOS. NÃO ESSENCIAIS À
CARACTERIZAÇÃO.
Dependência econômica e exclusividade não são elementos caracterizadores do
segurado empregado. A dependência econômica é sintomática e não elemento
essencial à caracterização, sendo indício de subordinação, esta sim elemento
fático-jurídico caracterizador do segurado empregado, mas com ela não se
confunde. A exclusividade, por sua vez, é apenas indício de dependência
econômica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos efetuados nos levantamentos “E1 - Despesas com Educação” e “E2 - Despesas com
Educação”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727799/2013-79
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5394/5427, 5430/5476 e 5480/5525)
interposto em face de decisão (e-fls. 5327/5380) que julgou improcedente impugnação contra os
seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 51.048.615-0 (e-fls. 03/12 de 35/39), a envolver as rubricas “12
Empresa”, “13 Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut” (levantamentos: C2 -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, E2 – DESPESAS COM EDUCAÇÃO e P2 -
EMPREGADOS) e competências 01/2009 a 12/2009;
AIOP n° 51.048.616-9 (e-fls. 13/21 e 40/44), a envolver a rubrica "11 Segurados
" (levantamentos: C1 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, E1 – DESPESAS COM
EDUCAÇÃO e P1 - EMPREGADOS) e competências 01/2009 a 12/2009;
AIOP n° 51.048.617-7 (e-fls. 22/29 e 45/48), a envolver a rubrica "15
Terceiros" (levantamentos: E2 e P2) e competências 01/2009 a 12/2009;
AIOA n° 51.048.618-5 (e-fls. 30) lavrado por deixar a empresa de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social (Código de Fundamento Legal – CFL 30); e
AIOA n° 51.048.619-3 (e-fls. 31) lavrado por deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados
e trabalhadores avulsos a seu serviço e/ou dos segurados contribuintes individuais
(Código de Fundamento Legal – CFL 59).
Todos os AIs foram cientificados em 23/09/2013 (e-fls. 1466), com prazo de
impugnação reaberto em 30/09/2013 (e-fls. 1472). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 49/115,
tendo a fiscalização instruído as autuações com as tabelas e documentação de e-fls. 116/1458.
Parte do lançado nos AIOPs n° 51.048.615-0, n° 51.048.616-9 e 51.048.617-7 e a
integralidade do lançado nos AIOAs n° 51.048.618-5 e n° 51.048.619-3 foi transferido para o
processo n° 10166-729.626/2013-95, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário (e-
fls. 5304/5307) e pedidos de parcelamento (e-fls. 5281/5297 e 5309/5323).
Na impugnação ao AIOP n° 51.048.617-7 (e-fls. 1474/1518), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Impugnação parcial pela exclusão dos seguintes casos:
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

(b) Da contribuição para terceiros.
(c) Materialidade e critério quantitativo diante dos reembolsos decorrentes de
auxílio-educação.
(d) Materialidade e critério pessoal em face de pessoas jurídicas e da inexistência
de vínculo empregatício.
(e) Prova pericial. Indicação de quesitos e perito.
Na impugnação ao AIOP n° 51.048.616-9 (e-fls. 2698/2754), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Impugnação parcial pela exclusão dos seguintes casos:

(b) Da contriubição do trabalhador.
(c) Materialidade e critério quantitativo diante dos reembolsos decorrentes de
auxílio-educação.
(d) Materialidade e critério pessoal e a desconsideração da personalidade jurídica
para caracterização de profissional autônomo.
(d) Materialidade e critério pessoal em face de pessoas jurídicas e da inexistência
de vínculo empregatício.
(e) Prova pericial. Indicação de quesitos e perito.
Na impugnação ao AIOP n° 51.048.615-0 (e-fls. 3990/4046), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Impugnação parcial pela exclusão dos seguintes casos:
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

(b) Da contriubição patronal e do Seguro Acidente de Trabaho - SAT.
(c) Materialidade e critério quantitativo diante dos reembolsos decorrentes de
auxílio-educação.
(d) Materialidade e critério pessoal e a desconsideração da personalidade jurídica
para caracterização de profissional autônomo.
(d) Materialidade e critério pessoal em face de pessoas jurídicas e da inexistência
de vínculo empregatício.
(e) Prova pericial. Indicação de quesitos e perito.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 5327/5380):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. PARCELAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO. Não se instaura a fase
contenciosa administrativa sobre os débitos em relação aos quais o contribuinte tenha
formulado pedido de parcelamento, não havendo razões de impugnação a serem
apreciadas.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. REEMBOLSO. GRADUAÇÃO SUPERIOR E TÉCNICA
SUPERIOR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os pagamentos feitos pelo contribuinte,
diretamente â instituição educacional ou mediante reembolso ao segurado agraciado,
por força de custeio de curso de graduação superior ou cursos técnicos de natureza
superior.
A hipótese de não incidência prevista na legislação previdenciária, ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores, somente abrange os desembolsos feitos com a educação
básica e a capacitação de nível médio.
PREVIDENCIÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. E considerada ilícita a terceirização da
atividade-fim da empresa, mediante trespasse desta atividade-fím a empresa prestadora
de serviços constituída por ex-funcionáno da contratante, contratada a pessoa jurídica
imediatamente após a extinção do contrato de trabalho.
E considerada ilícita a terceirização da atividade-fim da empresa, mediante a
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços que não dispõe, cumulativamente,
de segurados empregados a seu serviço e autonomia financeira, havendo dependência,
no todo ou em grande parte, do prestador em relação ao faturamento obtido do tomador.
A liberdade do exercício da atividade econômica pressupõe a licitude e o respeito aos
princípios e normas trabalhistas e tributários, como forma de harmonização dos
preceitos constitucionais.
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

A subordinação, em algumas relações jurídicas modernas, deve ser vista sob a forma
estrutural, de forma a identificar a integração do trabalhador à consecução direta dos
objetivos da empresa, tornando-se essencial a esta.
PREVIDENCIÁRIO. SEGURADOS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
SEGURADO EMPREGADO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
E cabível a verificação da condição de segurado empregado em relação a mão-de-obra
vinculada a prestador de serviço diverso do contribuinte, em relação â qual haja
evidência da sua utilização como interposta pessoa, resultante da verificação de fatos
capazes de ensejar a relação de emprego disfarçada.
LANÇ AMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISTINÇÃO.
No âmbito do procedimento administrativo fiscal e do processo administrativo tributário
não cabe o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, enquanto expediente
inerente à execução civil patrimonial.
À autoridade administrativa fiscal cabe a prerrogativa do afastamento dos efeitos de
negócio jurídico praticado com simulação ou fraude, reconhecendo-se a verdadeira
intenção das partes. Inteligência do artigo 116. parágrafo único do Código Tributário
Nacional - CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA. QUESITOS. INADEQUAÇÃO E
IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO. É passível de indeferimento o requerimento
de perícia quando, a despeito de formulado corretamente, os quesitos formulados se
submetem a meio de prova diverso (documental) ou objetivam a formulação, pelo
Expert, de juízo de valor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 26/06/2014 (e-fls. 5390/5392) e o
recurso voluntário (e-fls. 5394/5427, 5430/5476 e 5480/5525) interposto em 21/07/2014 (e-fls.
5394, 5430 e 5480). Apesar de a argumentação recursal ter sido vertida em petições distintas a
atacar especificamente cada um dos AIOPs, a repetição da maior parte dos argumentos
possibilita a seguinte consolidação das razões recursais:
(a) Tempestividade. Intimado em 26/06/2014, os recursos são tempestivos.
(b) Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade insanável. O indeferimento
do pedido de perícia sem motivo válido cerceia a defesa e configura nulidade
processual, pois a validade das operações da recorrente somente pode ser
constatada por perícia contábil idônea, não existindo qualquer outro meio
para garantir o reconhecimento de seus direitos.
(c) Dos lançamentos promovidos a partir do auxílio-educação. A própria decisão
recorrida reconhece que a base de cálculo envolveu reembolsos de curso
superior e de pós-graduação com plano para viabilizar concessão para todos
os funcionários. Contudo, os lançamentos foram mantidos com base na
legislação vigente à época e na invocação do princípio da legalidade,
intepretação literal e totalmente afastada pela jurisprudência e a destoar do
conceito de contraprestação ao trabalho exercido (materialidade da exação).
Além disso, o art. 458, §2° e inciso II, da CLT revela que o reembolso das
despesas com educação não possui natureza salarial, em consonância com o
art. 209 da Constituição. Apesar de a graduação, pós-graduação e extensão
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

não ser educação básica ou curso de capacitação e qualificação profissional
vinculados às necessidades da empresa, trata-se de “plano educacional”. Não
houve substituição de parcela salarial, pois os reembolsos demandavam
comprovação e a adesão era voluntária. A própria decisão recorrida reconhece
o acesso de todos os trabalhadores ao plano educacional.
(d) Dos lançamentos a caracterizar vínculo de emprego. A decisão recorrida
reforçou os argumentos da fiscalização para a desconsideração de pessoas
jurídicas e caracterização de vínculo de emprego sem atenção aos argumentos
e provas do recorrente. Diante dos elementos caracterizadores da relação de
emprego, jamais existiu vínculo entre o recorrente e as pessoas ligadas às
pessoas jurídicas prestadoras de serviço, não se podendo considerar como
fraude o simples fato de os serviços serem prestados pelos sócios das
empresas. A contratação das pessoas jurídicas para a prestação de serviços foi
realizada por vontade das partes, sendo o objeto lícito e de acordo com a
legislação vigente, não podendo, por ato unilateral e sem provas concretas,
ser simplesmente desconsiderado pelo Órgão Público. Em relação à empresa
PFM Consultoria Empresarial Ltda. – ME, destaca-se: não foi constituída
para ocultar a relação de emprego, pois foi constituída quase quatro anos
antes da contratação; a função de consultor tecnológico I não tem relação com
consultoria em gestão empresarial, tanto que a decisão não relaciona as
características supostamente similares; não havia exclusividade e não-
eventualidade, pois a receita auferia com a recorrente representa apenas
71,89% da receita da contratada e subsistindo a contratada mesmos após a
rescisão contratual, a revelar independência econômica e a não se referir a
contratação a atividade normal ou fim da contratante; a primeira nota emitida
para a contratante foi a de n° 201, a confirmar a anterior existência da
contratada; o contrato firmado era claro quanto a qualquer pessoa da equipe
da contratada poder prestar os serviços, inexistindo pessoalidade ou
simulação pela prestação se dar pelo sócio majoritário; o pagamento era
efetuado para a pessoa jurídica e não para pessoa física; a cláusula 3.2, letra
"g" do contrato afasta a alteridade; a existência de obrigações contratuais
relativas à prestação de serviços e de o sócios majoritário ser ex-funcionário
não configura subordinação ou sua continuidade; e por qualquer ângulo não
há prova de simulação. Em relação às empresas J.F.M. - Consultoria
Empresarial Ltda. - ME; MMEHRLE Serviços de Teste Ltda. - ME; R.S.
Khouri - ME; e Universal Informática Ltda, destaca-se: a decisão recorrida
excluiu de sua argumentação alguns pontos absurdos levantados pela
fiscalização (reconhecimento do vínculo pela existência de cláusulas
contratuais que previam obrigações, e o cumprimento integral pelo contratado
das normas internas da instituição); não se pode desconsiderar a validade de
um contrato de prestação de serviços, pela análise isolada do contrato firmado
entre as partes, mesmo invocando-se a primazia da realidade; não há
subordinação estrutural, pois o serviço não era essencial e indispensável para
a atividade do empregador e alguns duraram pouco tempo; não há relação
direta entre consultoria e atividade fim ou inserção no “núcleo de atuação” e
nem se especificou quais atividades do objeto social guardariam similitude; o
que pensar da atividade de “prestação de sérvios administrativos de maneira
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

geral” e qual a relação direta com as atividades de pesquisa desenvolvidas
pelo recorrente; os contratos eram claros quanto a se pagar a pessoa jurídica e
não salário, apesar da remuneração de acordo com as horas contratadas e
executadas, sendo que se o serviço não fosse realizado, o pagamento também
não era feito; os contratos eram claros quanto ao serviço poder ser prestado
por qualquer pessoa da equipe da empresa, sem condicionar a prestação pelo
sócio majoritário; não há simulação ou fraude no fato de o sócio prestar os
serviços em nome da pessoa jurídica; a documentação não revela dependência
econômica, ainda mais subsistindo a contratada após o término da
contratação; a existência de obrigações contratuais relativas à prestação de
serviços e ser o contrato padrão e prever premiação não habitual não
configura subordinação ou sua continuidade; e por qualquer ângulo não há
prova de simulação.
(e) Da caracterização de contribuinte individual. Diante dos documentos
apresentados, não há como se descaracterizar negócios jurídicos válidos,
única e exclusivamente a partir de suposições e deturpações da realidade
(pessoa jurídica com estrutura enxuta e contratada mediante contrato padrão),
não podendo o dolo e a má-fé ser presumidos. Considerar um contrato padrão
como prova, o reembolso de despesas ou o tamanho do prestador de serviços
configura-se um verdadeiro absurdo, devendo a pessoa jurídica, nos casos
abaixo delineados, serem reconhecidas como um ente que possui
personalidade própria. A contratação de empresas especializadas em
determinado serviço é totalmente legal e nada impede que o sócio e não
empregado execute o serviço contratado, podendo inclusive não dispor de
empregados. Relevante citar-se que dentre as empresas listadas na autuação,
duas delas destinam-se às atividades de "intermediação de negócios, não
sendo correto afirmar que se tratam de "serviços imprescindíveis" à
consecução de seus objetivos, posto que não vinculados a suas atividades-fim
e se assemelham à representação comercial. Nada impede que o proprietário
de uma empresa nela atue, de modo a prestar serviços aos clientes da
empresa. Além disso, as contratações foram solenemente celebradas, sendo
naturais eventuais reembolsos de despesas em especial na intermediação de
negócios. Nada impede que uma empresa preste serviços apenas a um
tomador e que este fiscalize a execução do contrato, não significando não
haver riscos econômicos da atividade empresarial do contratado. Nenhum dos
argumentos elencados na autuação demonstrou ter o mesmo agido com dolo,
em fraude a qualquer tipo de ente público, sendo arbitrária e absurda a
autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

Admissibilidade. Diante da intimação em 26/06/2014 (e-fls. 5390/5392), o recurso
interposto em 21/07/2014 (e-fls. 5394, 5430 e 5480) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Dos lançamentos promovidos a partir do auxílio-educação. A fiscalização
considerou que o gasto do contribuinte, direto ou via reembolso, com curso de educação superior
de seus empregados é considerado fato gerador de contribuição previdenciaria, uma vez que os
valores despendidos com referido benefício, embora relativos a despesa com educação, não se
encontram alcançados pela norma de isenção da alínea V do § 9° do art. 28 da Lei n°. 8.212, de
1991, conforme assevera no tópico “III. 1.1 Das Despesas Efetuadas com Educação” do
Relatório Fiscal (e-fls. 55/58 e 85/86). Por conseguinte, o único fundamento levantado pela
fiscalização para os levantamentos “E1 - Despesas com Educação” e “E2 - Despesas com
Educação” reside em se referir a educação de ensino superior, sendo cabível seu cancelamento
por força da jurisprudência vinculante cristalizada na Súmula CARF n° 149.
Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade insanável. O recorrente sustenta
a ausência de motivo válido para o indeferimento do pedido de perícia, eis que apenas a perícia
contábil pode garantir o reconhecimento de seus direitos. De plano, a alegação resta prejudicada
para os quesitos referentes aos levantamentos E1 e E2, eis que cancelados em sede de mérito.
Em relação aos demais levantamentos, foram levantados os seguintes quesitos nas impugnações:
2) Quanto às pessoas jurídicas elencadas como "contribuinte individual" na autuação:
a) Os contratos firmados e todos os reembolsos de despesas promovidos possuem
alguma mácula que pudesse descaracterizar o negado jurídico?
b) Quais os obrigações estipuladas pelas partes (Contratante e Contratada)? Todas
foram cumpridas?
c) O Instituto Eldorado tomou todas as medidas legalmente existentes para apurar a
existência formal e a regularidade das pessoas jurídicas constituídas?
d) Nas relações contratuais regulares firmadas por empresas de grande porte no Brasil,
são seguidas as mesmas solenidades?
e) Existiria algo adicional que a instituição pudesse fazer?
3) Quanto às pessoas jurídicas elencadas como "empregados" na autuação:
a) Os contratos firmados e todas as cláusulas possuem alguma mácula que pudesse
descaracterizar o negócio jurídico?
b) E possível atestar, apenas com os documentos apresentados, que existia o elemento
subordinação na relação havida entre a Requerente e as empresas citadas pelo Sr.
Fiscal?
A decisão recorrida, contudo, apreciou um a um os quesitos em tela, tendo
apresentados motivos válidos para o indeferimento como constatamos por uma simples leitura do
voto condutor (e-fls. 5376/5380).
Os quesitos versam sobre valoração de provas documentais, não exigindo
conhecimento técnico especial de perito contábil. Logo, os próprios quesitos revelam a
desnecessidade da perícia postulada (Lei n° 5.869, de 1973, art. 420, I; e Lei n° 13.105, de 2015,
arts. 15 e 464, §1°, I), competindo ao julgador efetuar tais valorações, sendo ônus da defesa
instruir a impugnação com toda a prova documental (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

§4°). Além disso, os quesitos “2.c”, “2.d” e “2.e” suscitam conjecturas sobre eventuais condutas
alternativas, apreciação que também extrapola a finalidade da prova pericial.
Por conseguinte, houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia, não
havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n° 163). Rejeita-se a preliminar.
Dos lançamentos a caracterizar vínculo de emprego. Nos levantamentos P1 e P2, a
fiscalização constatou a contratação de empregado por meio da interposição de pessoas jurídicas
ou empresa individual. O Relatório Fiscal tratou dos fatos em questão no tópico “III.1.2 Da
Contratação de Segurado Empregado por meio de Pessoa Jurídica” (e-fls. 58/77), desdobrando-o
nos tópicos “III.1.2.1 Da Contratação de Prestador de Serviço Pessoa Física ex-Empregado do
Instituto de Pesquisas Eldorado por meio Pessoa Jurídica” (e-fls. 59/69) e “III.1.2.2 Da
Contratação de Prestador de Serviço Pessoa Física por meio Pessoa Jurídica” (e-fls. 69/77).
Dentre as empresas relacionadas no tópico “III.1.2 Da Contratação de Segurado
Empregado por meio de Pessoa Jurídica”, não restou reconhecida a procedência do lançamento
apenas em relação à empresa individual Plínio Fernando de Morais Consultoria ME, eis que para
as demais houve parcelamento. A decisão recorrida manteve a caracterização do Sr. Plínio F. de
Morais como segurado empregado.
O recorrente sustenta a não configuração dos elementos caracterizadores do
segurado empregado.
Destarte, há que se verificar se estão presentes a subordinação, a pessoalidade, a
onerosidade e a não eventualidade de trabalho prestado por pessoa física.
Independentemente de se definir se a prestação de serviços se operou por titular e
empresa individual ou por empregado, a prestação de serviços foi remunerada, logo onerosa.
A constatação da pessoalidade resulta da prática executiva do contrato, eis que,
segundo as cláusulas celebradas, deveria a contratada alocar equipe e, quando solicitado,
comprovar a capacitação técnica de sua equipe, contudo o serviço sempre foi prestado pelo ex-
empregado demitido em 31/03/2009 e contratado enquanto empresa individual em 06/04/2009,
sendo manifesta, nesse contexto, a contratação em função das qualificações pessoais e
profissionais do trabalhador.
O contrato celebrado com Plínio Fernando de Morais Consultoria ME não
especifica a prestação de serviços contratada, limitando-se a afirmar que a prestação estaria
definida nos Planos de Trabalho firmados entre as partes e outros documentos integrantes do
contrato (e-fls. 777/786). Os mencionados documentos não acompanham o contrato, nem da
cópia apresentada com as impugnações. As notas fiscais emitidas pela firma individual (e-fls.
787/795) especificam a atividade da empresa como “assessoria em gestão empresarial” e na
discriminação dos serviços consta “assessoria em novos negócios”. A função exercida enquanto
empregado era a de consultor tecnológico. Poderíamos cogitar de se tratar de atividades distintas,
contudo o contrato estabelece que o contratante “será o único e exclusivo detentor da titularidade
e de todos os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados, dados, processos,
tecnologia, técnicas, cadastros e know-how obtidos em função dos trabalhos desenvolvidos no
âmbito deste contrato”. (e-fls. 781). Logo, forma-se convicção de que persistiu a atividade de
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

consultoria tecnológica. Além disso, as obrigações assumidas pela contratante e contratada na
cláusula 3 (e-fls. 778/779) indiciam subordinação, formando-se convicção de sua presença em
face da circunstância de a demissão do Sr. Plínio F. de Morais e a sua recontratação via firma
individual ter se operado nas mesmas datas em que os outros empregados foram demitidos e
recontratados por meio de suas respectivas pessoas jurídicas, tendo o recorrente para todos esses
demais demitidos e recontratados reconhecido a manutenção da qualidade de empregado ao
efetuar o parcelamento do débito.
A atividade exercida configura-se como não eventual, eis que indiretamente
relacionada com as atividades normais da empresa, tal como definido pelo §4° do art. 9° do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. Além disso,
dependência econômica e exclusividade não são elementos caracterizadores do segurado
empregado. Isso porque, a dependência econômica é sintomática, mas não é essencial. A
dependência econômica é indício de subordinação jurídica e com ela não se confunde. A
exclusividade, por sua vez, é apenas indício de dependência econômica, não sendo também um
elemento fático-jurídico caracterizador do segurado empregado.
Por conseguinte, considero como acertada a percepção da decisão recorrida de não
ter havido solução de continuidade na relação de emprego, bem como de ser irrelevante o fato de
a firma individual ser anterior e persistir após a simulação detectada, estando corretos os
seguintes desdobramentos apontados no voto condutor da decisão recorrida:
(...) a questão que mais evidencia a contratação simulada de uma firma individual,
encobrindo efetiva relação de emprego, é o fato do titular da firma individual ser ex-
empregado do contribuinte. Conforme consta dos autos, o segurado Plinio Fernando de
Morais foi empregado do contribuinte de 01/11/2007 a 31/03/2009. A par disto, tão logo
extinto o contrato de trabalho, houve a contratação da empresa PFM Consultoria
Empresarial Ltda ME em 06/04/2009. Apenas para situar a questão, o mesmo
fenômeno, incluindo datas de rescisão de contrato de trabalho e contratação de ex-
empregados aconteceu em relação às empresas que o contribuinte parcelou os débitos
(LLTEK — Consultoria em Tecnologia Dda — ME, Norberto Marim Recursos
Humanos Ltda - ME, PDI Gestão e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME e Vieira
Dutra Assessoria em Negócios Ltda — ME), ou seja, percebe-se, claramente, que o
contribuinte acabou por desligar alguns funcionários importantes a sua estrutura
operacional para contratar, imediatamente (menos de uma semana após), as empresas
nas quais figuravam como sócios ou titulares os mesmo segurados desligados. Assim,
penso que este fato é fundamental na verificação da continuidade da relação de trabalho
subordinado outrora existente, mas, agora, camuflada sob a forma de um contrato de
prestação de serviços celebrado com uma firma individual (...)
Portanto, não tendo o recorrente apresentado prova capaz de infirmar o
lançamento, não merece reforma a decisão recorrida.
Em relação aos prestadores de serviço não ex-empregados, tópico “III.1.2.2 Da
Contratação de Prestador de Serviço Pessoa Física por meio Pessoa Jurídica”, ou seja, J.F.M. -
Consultoria Empresarial Ltda. - ME; MMEHRLE Serviços de Teste Ltda. - ME; R.S. Khouri -
ME; e Universal Informática Ltda, a onerosidade também é evidente, uma vez que houve
remuneração por prestação de serviços.
A confrontação das cláusulas 4a e 5a do Estatuto Social do recorrente com o objeto
dos contratos firmados pelas empresas em questão revela prestações de serviços não eventuais,
nos termos da definição veiculada no §4° do art. 9° do Regulamento da Previdência Social,
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 (e-fls. 74/75, 885, 891/895, 940, 1004, 1008, 1012,
1016, 1061 e 1631/1633), ainda que se trate de nova estruturação ou de testes relacionados com a
atividade normal do recorrente por com ela se relacionarem de forma indireta.
Apesar de os contratos mencionarem a prestação de serviços por equipe técnica
cuja capacidade técnica deveria ser comprovada pela contratada, resta, como bem destaca a
fiscalização, a constatação de os serviços terem sido prestados pelos sócios das empresas em
razão de as GFIPs das contratadas revelarem a atuação dos sócios, pois duas empresas informam
apenas um sócio como segurado e as outras duas nem ao menos um segurado (sem movimento).
Logo, evidencia-se que as qualificações pessoais dos sócios foram determinantes para a
celebração e manutenção do vínculo havido (pessoalidade), ainda mais considerando a natureza
das atividades desempenhadas.
Na dicção do Relatório Fiscal (e-fls. 70), houve “poder de direcionar e controlar
os serviços ao longo de todo o período em que são prestados”.
Quando se considera o objeto dos contratos (e-fls. 885, 891/895, 940, 1004, 1008,
1012, 1016 e 1061) e a cláusula contratual expressamente invocada pela fiscalização no item 81
do Relatório Fiscal (e-fls. 70), há que se concluir pela presença de subordinação jurídica, ainda
que até certo ponto rarefeita em razão da própria natureza das atividades.
Isso porque, a outorga para o contratante da prestação de serviços do poder de
planejar e monitorar os serviços prestados e a outorga do poder genérico de exigir que sejam
refeitos ao não atenderem padrões técnicos e de qualidade esperados no contexto de a prestação
de serviços ter sido executada apenas pelo sócio da contratada e com elevado grau de
dependência econômica, inclusive em face do montante dos valores anuais e quando não de total
exclusividade, conforme tabela do item 91 do Relatório Fiscal (e-fls. 73), gera convicção da
presença da subordinação jurídica do trabalhador.
Para uma perfeita compreensão, transcrevo a cláusula em questão (e-fls. 885, 940,
1004, 1016 e 1061), sendo que a cláusula em questão adotou redação especifica para a empresa
R.S. Khouri – ME a mencionar o poder de fixar necessidades e prazos e impor responsabilidades
(e-fls. 1016):
Contratos J.F.M. - Consultoria Empresarial Ltda. - ME; MMEHRLE Serviços de Teste
Ltda. - ME; e Universal Informática Ltda
Caberá ao ELDORADO: (...)
Planejar e monitorar os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, podendo
exigir que sejam refeitos caso não atendam aos padrões técnicos e de qualidade
esperados.
Contrato R.S. Khouri – ME
Caberá ao ELDORADO: (...)
Designar um executivo responsável que definirá as necessidades do Projeto BSB,
stakeholders, prazos, responsabilidades, recursos e outras informações ou insumos
pertinentes ao projeto, os quais serão necessários para a execução do trabalho proposto.
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727799/2013-79

Em outras palavras, a norma jurídica individual extraída desses textos normativos
revela posição jurídica contratual de prestador de serviços que limita sua autonomia privada
individual de modo a transferir para o contratante o poder de direção sobre a atividade a ser
desenvolvida, inclusive sob o aspecto passivo de se deixar fiscalizar e disciplinar com
determinação de retrabalho em razão de o labor não estar a contento. Logo, resta preenchido o
conceito clássico de subordinação.
Note-se que a dependência econômica e exclusividade totais de duas empresas e
quase totais de uma empresa (94,09%), tendo a quarta um percentual de 57,98%, duas empresas
a informar GFIP sem movimentação e as outras duas apenas com os sócios, duas empresas a ter
sede no próprio endereço profissional do sócio são indícios que somados com a presença de
subordinação, pessoalidade, onerosidade e continuidade produzem convencimento quanto ao
vínculo ter efetivamente se estabelecido com a pessoa física dos trabalhadores.
Portanto, não tendo o recorrente apresentado prova capaz de infirmar o
lançamento, não merece reforma a decisão recorrida.
Da caracterização de contribuinte individual. Note-se que a mesma cláusula a
revelar subordinação jurídica está presente na contratação de contribuintes individuais, também
os sócios das pessoas jurídicas interpostas formalmente contratadas. Contudo, não se imputou a
caracterização do segurado empregado em razão de a fiscalização considerar tratar-se de serviço
eventual, como bem destaca a decisão recorrida. A fiscalização demonstra a precariedade das
empresas, reconhecida pelo próprio recorrente ao defender a mera existência de estrutura enxuta,
e que somada à dependência econômica revela a contratação da pessoa dos sócios, ainda mais
quando das cinco empresas duas apresentam GFIP sem movimento e as outras duas uma informa
apenas um sócio e a outra dois sócios e um contribuinte individual. Além disso, o recorrente não
nega que adote prática de reembolso de despesas com deslocamento, estadia e refeições nos
mesmos moldes adotados para seus empregados, inclusive quanto aos padrões internos quanto
aos limites de reembolso e procedimentos administrativos para tal. Firma-se, portanto, a
convicção de vínculo direto para com os trabalhadores autônomos. Por consequência, os
argumentos recursais suscitados em relação aos levantamentos C1 e C2 também não têm o
condão de ensejar a reforma da decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar os
levantamentos “E1 - Despesas com Educação” e “E2 - Despesas com Educação”.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 5554
DF CARF MF
Original